Tribunal: TJMT
Processo: 1000838-11.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000838-11.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS ALMEIDA GUERRA - CPF: 002.555.011-02 (ADVOGADO), LINDOMAR RODRIGUES SILVA - CPF: 460.205.781-00 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), AMILTON RODRIGUES SILVA (VÍTIMA), AMILTON RODRIGUES DA SILVA (VÍTIMA), MARCOS VINICIUS ALMEIDA GUERRA - CPF: 002.555.011-02 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
MEDIDA SEGREGATÍCIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL
– GRAVIDADE DO CRIME EVIDENCIADA PELO
MODUS OPERANDI
– SUJEITO QUE SE EVADIU DO DISTRITO DA CULPA APÓS OS FATOS ILÍCITOS, SENDO CAPTURADO SOMENTE DEPOIS DE QUATRO DIAS – EVENTUAL COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NA DELEGACIA QUE NÃO AFASTA O RISCO DE FUGA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO –
ORDEM DENEGADA
.

1.

Idoneamente fundamentado o decreto prisional que se lastreia na necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, em que as razões de decidir demonstram a maior gravidade do crime contra a vida perpetrado, uma vez que, em razão de desacordos negociais, que poderiam ser facilmente resolvido pelos meios legais existentes, o paciente teria ceifado a vida da vítima, na própria residência dela, chegando de inopino no local e desferindo dois disparos de arma de fogo e, na sequência, foragido do distrito da culpa, sendo capturado somente depois de quatro dias, uma vez que tais circunstâncias revelam a frieza e indiferença que o sujeito possui com a vida humana, bem assim um aparente intento em não ser eventualmente responsabilizado criminalmente, apresentando-se insuficiente as cautelares menos severas do art. 319 do CPP para conter a periculosidade social do sujeito e o risco de nova fuga, a impedir a revogação da custódia cautelar.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR.

MARCOS VINICIUS ALMEIDA GUERRA

PACIENTE(S)

LINDOMAR RODRIGUES SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT,
por decretar-lhe a prisão preventiva
, em razão do cometimento, em tese, dos delitos tipificados no art. 121, §2º, incs. II e IV, do CP e no art. 12 da Lei n.º 10.826/03.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, alega o firmatário do remédio heroico que a
decisão segregatícia não se apresenta idoneamente fundamentada,
por não conter nas razões de decidir a indicação de elementos concretos hábeis a evidenciar o
periculum libertatis
, inexistindo a satisfação do requisito legal previsto no art. 312 do CPP.

Nessa ordem de ideias, afirma que o encarcerado é um senhor de 66 (sessenta e seis) anos, com a saúde debilitada, primário, sem vínculo habitual com a atividade criminosa, residente em endereço certo, exercente de trabalho lícito e arrimo de sua família, particularidades estas que revelam que a sua
liberdade não gera risco algum à ordem pública, à aplicação da lei penal e à conveniência da instrução criminal.

Outrossim, frisa ter o increpado se apresentado espontaneamente em juízo na data de
31/12/2020
, o que viabilizou o cumprimento do mandado prisional expedido em seu desfavor, a demonstrar a sua intenção em colaborar com o trabalho policial e o regular trâmite processual e não foragir do distrito da culpa.

Por tudo o que expõe e citando o momento pandêmico ora vivenciado, que coloca em perigo à saúde de todos os cidadãos, principalmente daqueles que estão encarcerados, o impetrante pugna,
inclusive liminarmente
, pela concessão da ordem em favor do paciente para que seja revogação a sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu benefício.

Instrui a inicial com os documentos de ID 73246468 ao ID 73246475.

A tutela de urgência vindicada restou
indeferida

(ID 73622486) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos sob o ID 75182974 ao ID 75182978.

Em seu parecer, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
denegação
da ordem
(ID 78063988).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Lindomar Rodrigues Silva foi preso preventivamente no dia
31/12/2020
por ter, em tese, praticado os delitos tipificados no art.
121, §2º, incs. II e IV, do CP e no art. 12 da Lei n.º 10.826/03.

Ao analisar o pedido prisional da d. autoridade policial, o d. magistrado singular verificou a existência da condição de admissibilidade da prisão preventiva prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, pois os delitos imputados são dolosos e o somatório das penas máximas previstas em abstrato ultrapassa 04 (quatro) anos.

Em relação ao
fumus comissi delicti
, esclareceu que os elementos informativos contidos no caderno policial evidenciam o possível envolvimento do encarcerado com o homicídio do ofendido e a posse irregular de munições, haja vista as testemunhas ouvidas na Delegacia de Polícia terem confirmado ter sido ele quem efetuou os disparos de arma de fogo contra a vítima, causando-lhe as lesões que a levaram a óbito, e, no cumprimento da busca na residência do suspeito, teriam sido apreendidas diversas munições de variados calibres.

Por fim, no que tange ao
periculum libertatis
,
a d. autoridade tida por coatora destacou a necessidade de
garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal
, pois, além do delito contra a vida ser de maior gravidade, após o seu cometimento o increpado supostamente foragiu do distrito da culpa, mantendo-se em local incerto e não sabido, sendo preso somente depois de quatro dias da data dos fatos.

Com efeito, depreende-se da prova pré-constituída que em meados do ano de 2020 teria sido realizada uma permuta de imóveis entre o paciente e o ofendido, tendo o primeiro feito a entrega de uma casa situada na comarca de Porto Alegre do Norte/MT em troca de receber um imóvel pertencente à vítima, que fica na comarca de Confresa/MT.

Contudo, em decorrência da existência de dívidas de IPTU deixadas pelo beneficiário nesse remédio heroico, as partes entraram em desacordo, tendo o ofendido condicionado a transferência do imóvel de sua propriedade para o increpado ao pagamento do imposto devido.

Irritado com a situação, na data fatídica, o paciente dirigiu-se até a casa da vítima, adentrou rapidamente pelo portão que estava aberto e, na posse de uma arma de fogo, supostamente efetuou dois disparos contra
Amilton
, atingindo-o no abdômen e na região frontal do crânio.

Na sequência, o suspeito teria adentrado o veículo que conduziu até o local dos fatos e se evadido do distrito da culpa, tomando rumo ignorado, sendo capturado depois de quatro dias do ocorrido.

De mais a isso, após a prática do homicídio, a polícia foi acionada e, em diligências, dirigiu-se até o imóvel residido pelo segregado e, com a autorização da convivente dele, a senhora Cleila Oscalino Tavares, realizou a busca domiciliar, logrando êxito em encontrar, no quarto do casal, as munições apreendidas.

Portanto, à semelhança do que externado pelo d. juízo
a quo,
há de se concluir que existem motivos suficientes para o decreto prisional do paciente, diante da gravidade concreta do delito contra a vida, que demonstra a frieza e periculosidade social que ele possui, pois, aparentemente, em razão de desacordos negociais, que poderiam ser resolvidos pelos meios legais existentes, o encarcerado optou por ceifar a vida da vítima, atacando-a de surpresa em sua própria casa e, posteriormente, teria foragido do distrito da culpa, evidenciando o intento em atrapalhar o trabalho policial e a instrução criminal, inviabilizando o exercício de eventual direito de punir do Estado.

E, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,

“a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
” (HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC 15-07-2020).

Outrossim, no que se refere à evasão do suspeito do distrito da culpa, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia
” (RHC 140.629/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 04/02/2021).

Não são outros os termos da jurisprudência firmada nesse eg. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo nº 26
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, aprovado, à unanimidade, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do eg. TJMT,
in verbis:

“
A fuga do agente,
assim entendida como evasão do cárcere ou
ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
”

Com isso, inexistem razões para considerar o édito judicial absurdo, teratológico, desprovido de fundamentação ou mal motivado, pois o d. magistrado de 1º grau bem expôs as causas que o levaram concluir pela indispensabilidade da custódia provisória para a salvaguarda da ordem pública e da aplicação da lei penal, demonstrando a presença dos requisitos legais da medida extremada, previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis.

E, conquanto o impetrante afirme que o increpado compareceu espontaneamente na Delegacia de Polícia, oportunizando o cumprimento do mandado prisional expedido em seu desfavor, não trouxe aos autos qualquer documento hábil a comprovar sua alegação, a inviabilizar o acolhimento da tese defensiva de que esta suposta atitude do encarcerado revelaria a clara intenção em contribuir com as investigações e a instrução criminal.

Mesmo que assim não fosse, “
O fato de o recorrente ter comparecido espontaneamente à Delegacia não é suficiente para ensejar a revogação da prisão, que fora idoneamente decretada
” (RHC 65.009/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2016, DJe 11/05/2016).

À vista disso, diante de fatores concretos que justificam a adoção da prisão preventiva na hipótese versada,
não vislumbro razões para, nesse momento, revogar a ordem prisional imposta ao paciente ou substituí-la por providências cautelares menos severas do art. 319 do CPP,
uma vez que tudo leva a crer que seriam ineficazes para garantir que, uma vez em liberdade, o paciente não voltaria a tumultuar a ordem social, já que se mostrou aparentemente frio e indiferente à vida humana, assim empreender nova fuga, dificultando a sua eventual responsabilização criminal.

Em sendo assim, mesmo que ostente predicados pessoais positivos, estes, isoladamente considerados, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar”
(cfe. previsto no Enunciado Orientativo n.º 43 do IUJ n.º 101532/2015), porquanto bem delineada a necessidade da prisão preventiva para acautelar a segurança pública e a escorreita aplicação da lei penal.

Portanto, idoneamente justificada a decisão segregatícia,
não há falar em desrespeito à Recomendação n.º 62/2020 do CNJ, a qual, inclusive,
não garante imunidade prisional
e, como a própria nomenclatura sugere,
trata-se de mera orientação e não um dever ou obrigação imposta aos magistrados
, que somente devem admitir a soltura do sujeitos recolhidos ao cárcere diante de prova inequívoca do iminente e eloquente risco a saúde com suas manutenções em unidade prisional, o que inexiste na hipótese versada.

Logo, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo o que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de

LINDOMAR RODRIGUES SILVA
, mantendo, por conseguinte, a prisão preventiva contra ele decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021